Tribunal: TJSP
Processo: 0009340-89.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – Conhecimento de recurso interposto sem fundamentação quanto ao inconformismo. Possibilidade. Recurso que é regido pelo princípio da ampla devolutividade, com cognição vertical e horizontal. Necessidade de análise do acerto da decisão por esta C. 15a Câmara.
MÉRITO – Progressão de regime indeferida por ausência do requisito subjetivo – Exame

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – Conhecimento de recurso interposto sem fundamentação quanto ao inconformismo. Possibilidade. Recurso que é regido pelo princípio da ampla devolutividade, com cognição vertical e horizontal. Necessidade de análise do acerto da decisão por esta C. 15a Câmara.
MÉRITO – Progressão de regime indeferida por ausência do requisito subjetivo – Exame criminológico desfavorável – Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento de pena – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009340-89.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante SANDRO DA SILVA RAFAEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 -Voto no 13324
2
Agravo em Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execuções Criminais
DEECRIM UR5
da Comarca de Presidente Prudente
Processo no
0007168-14.2019.8.26.0996
Agravante: Sandro da Silva Rafael
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Vandickson Soares Emídio

Voto no 13324
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PRELIMINAR

Conhecimento de recurso interposto sem fundamentação
quanto ao inconformismo. Possibilidade. Recurso que é
regido pelo princípio da ampla devolutividade, com cognição
vertical e horizontal. Necessidade de análise do acerto da
decisão por esta C. 15a Câmara.
MÉRITO Progressão de regime indeferida por ausência do
requisito subjetivo
Exame criminológico desfavorável

Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o
cumprimento de pena
Indeferimento suficientemente
justificado Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão copiada às fls. 41/42, a qual indeferiu o pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado por Sandro da Silva Rafael em face da
ausência do requisito subjetivo.
Inconformado, o sentenciado
ao ser intimado do
indeferimento
manifestou interesse em interpor agravo em execução
(fls. 01/02). Na sequência, determinou-se a abertura de vista à Defesa, a
qual pontuou, litteris: (...) o Agravante não atende aos requisitos
necessários e exigidos para a benesse pleiteada; Assim, salvo melhor
juízo, a defesa técnica não vislumbra elementos para sustentar o
inconformismo do condenado e, por conseguinte, requer que essa E.
Corte Bandeirante julgue o recurso interposto à luz do Direito aplicável à
espécie (...) (fls. 06/09).
Contrariada a insurgência (fls. 13//21), a decisão
recorrida foi mantida (fl. 22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 -Voto no 13324
3
desprovimento (fls. 47/53).
É o relatório.
Prima facie, observa-se que muito embora a Defesa
não tenha apresentado quaisquer razões para sustentar o inconformismo
do agravante o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, como é consabido, o recurso de agravo
em execução à exemplo da apelação, recurso em sentido estrito, entre
outros é regido pelo princípio da ampla devolutividade, com grau de
cognição vertical e horizontal.
Assim, deve esta C. 15a Câmara Criminal analisar o
acerto da decisão impugnada, à luz da legislação aplicável e da
jurisprudência atual, sob pena de violar o direito ao duplo grau de
jurisdição e configurar verdadeira negativa de jurisdição que acarretaria
nulidade absoluta.
Ultrapassada a questão prefacial, no mérito, a
irresignação não comporta acolhida.
Sandro da Silva Rafael cumpre pena privativa de
liberdade total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, por condenação nos crimes de roubo majorado e
ameaça (cf. cálculo de penas fls. 25/27).
Cabe ressaltar que a natureza dos delitos praticados
pelo agravado e a forma de sua concretização já foram consideradas pelo
legislador quando da tipificação da conduta e da fixação da pena em
abstrato; tais circunstâncias foram também levadas em consideração pelo
Juízo processante quando da condenação. O mesmo deve se dizer
quanto à longa pena por cumprir, a qual, por si só, não obsta a
progressão (STJ, HC no 264.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 -Voto no 13324
4
248.488, rel. Min. Assusete Magalhães; HC no 259.261, rel. Min. Og
Fernandes; HC no 231.383, rel. Min. Gilson Dipp).
A fase da execução é outra. É momento em que,
considerado culpado o agente, o Estado lhe impõe a reprimenda de modo
a puni-lo pelo ato praticado, mas também de modo a proporcionar sua
reintegração ao meio social. Com base nisso, o sistema de cumprimento
de pena é estruturado na execução progressiva, incentivando o bom
comportamento e punindo as faltas cometidas durante a execução penal.
Assim, independentemente do crime cometido ou da
quantidade da pena imposta, na concessão dos benefícios da execução
devem prevalecer os critérios de merecimento e conveniência, tanto para
o preso, quanto para a sociedade.
Quando da análise de pedido de progressão de
regime, cabe ao MM. Juízo a quo examinar detidamente todos os
aspectos do caso concreto, não apenas o lapso temporal e o bom
comportamento. O artigo 112 da Lei de Execução Penal não obriga o
magistrado a deferir o benefício quando este é requerido, mas sim faculta
a ele analisar o caso com os elementos que já tem ou determinar a
realização do exame criminológico ou outra providência quando, diante
de sua convicção, achar necessário.
Na esteira desse ponto de vista caminha julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...) 2. No caso concreto, o Juízo a quo e a Corte de
origem não apontaram elementos concretos para
justificar o indeferimento da progressão de regime,
limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do
delito e o tempo de cumprimento da pena. 3. Sobre a
matéria, esta Corte Superior de Justiça pacificou
entendimento no sentido de que fatores relacionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 -Voto no 13324
5
ao crime praticado são determinantes da pena
aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento
para a progressão de regime, de modo que o
respectivo indeferimento, cumpridos os requisitos
objetivos, somente poderá fundar-se em fatos
ocorridos no curso da própria execução penal (HC no
344.345/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, J. 04.02.2016, DJe 15.02.2016).
In casu, o requisito objetivo necessário à concessão
do benefício foi preenchido.
De outra parte, é inegável que para o deferimento da
progressão de regime exige-se, além dos requisitos básicos objetivo
(lapso temporal) e subjetivo (BOM comportamento carcerário)
a
segurança do Juízo a propósito dos méritos do condenado e da
perspectiva de que se adequará ao novo regime de cumprimento de
pena.
Ainda que o magistrado não esteja vinculado ao
resultado do exame criminológico, não se discute a eficácia do método
empregado à análise do comportamento psicossocial do encarcerado que
pretende voltar a interagir no meio social.
Por outro lado, não é menos verdade que a alteração
da redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, tornou-se
dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado,
no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade. É o que dita a
Súmula no 439, do C. Superior Tribunal de Justiça (Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada) e também a Súmula vinculante no 30, de 16.12.2009, do C.
Supremo Tribunal Federal (Para efeito de progressão de regime de pena,
por crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de março de
2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 -Voto no 13324
6
parágrafo 1o da Lei 8.072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício
podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de
exame criminológico) grifo nosso.
E, uma vez determinada essa prova, é evidente que a
providência constitui método eficaz de avaliação do mérito do reeducando
e serve como baliza à análise da sua aptidão para a obtenção do
benefício.
Nesse sentido:
(...) 2. De feito, apesar de não mais ser exigido o
exame criminológico, uma vez realizada a avaliação,
não caracteriza coação ilegal o indeferimento do
pedido de progressão prisional com base em seu
resultado. 3. Na espécie, o direito do Paciente foi
negado pelo Tribunal de origem, por entender
ausente o atendimento do requisito subjetivo, com
amparo em dados concretamente avaliados acerca
de sua conduta. (...) 5. Ordem denegada. (STJ HC
no
179.320/RS,
Rel.
Celso
Limongi
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
Sexta Turma, J. 07.12.2010, DJe 17.12.2010)
No caso dos autos, agiu com acerto o d. Magistrado a
quo ao indeferir o benefício pleiteado, pois a conclusão da equipe técnica
foi contrária à progressão de regime, litteris:
(...) O sentenciado é natural de São Paulo/SP e
declara ter o Ensino Fundamental Incompleto.
Condenado a pena de 06 anos e 04 meses cumpre
atualmente 21% do total de sua reprimenda. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009340-89.2020.8.26.0996 -Voto no 13324
7
vínculos
familiares
se
encontram
preservados.
Demonstra no momento crítica mais voltada para
suas perdas pessoais do que aos danos causados as
vítimas. Apresenta no momento, planos egressos
poucos coerentes com sua realidade. Dessa forma
essa comissão por maioria se manifesta contrária ao
benefício pleiteado por entenderem que no momento
ele não cumpre os requisitos necessários para fruir do
benefício (...) (fls. 30/39).
Nesse passo, forçosa a conclusão de que, realmente,
não poderia ser beneficiado com a progressão de regime, a qual, ao
menos por ora, foi corretamente indeferida pelo Juízo da execução penal,
com fundamentos idôneos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator